Tribunal: TJSP
Processo: 1021856-33.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Rescisão por iniciativa do comprador. Ação julgada procedente. Devolução de 90% das prestações pagas, em parcela única, como correção monetária a partir dos desembolsos e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Irresignação da construtora. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e das Súmulas n.o 2 e n.o 3 do TJSP e n.o 543 do STJ. Retenção de 20% das

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Rescisão por iniciativa do comprador. Ação julgada procedente. Devolução de 90% das prestações pagas, em parcela única, como correção monetária a partir dos desembolsos e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Irresignação da construtora. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e das Súmulas n.o 2 e n.o 3 do TJSP e n.o 543 do STJ. Retenção de 20% das parcelas pagas, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir do trânsito em julgado. Recurso parcialmente provido.